Tribunal: TJPA
Processo: 0013190-68.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÃDA DE OFÃCIO. INCIDÃNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. 1. Restou provado nos autos, pelas seguras declaraÃ§Ãμes da vÃtima, pela apreensÃ£o da faca e pela prÃ3pria confissÃ£o do recorrente, que o crime foi cometido com emprego de arma branca tipo faca, efetivamente usada para ameaÃ§ar a vÃtima e subtrair seus bens, sendo prescindÃvel sua apreensÃ£o e perÃcia para o reconhecimento da majorante. 2. Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o recorrente, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte, a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o, reclassificando-se a conduta imputada a ele e, consequentemente, redimensionando-se sua pena. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, EXCLUÃDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013190-68.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: TACIANO FAGUNDES DE MAGALHÃES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
1. Restou provado nos autos, pelas seguras declarações da vítima, pela apreensão da faca e pela própria confissão do recorrente, que o crime foi cometido com emprego de arma branca tipo faca, efetivamente usada para ameaçar a vítima e subtrair seus bens, sendo prescindível sua apreensão e perícia para o reconhecimento da majorante.
2. Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o recorrente, merecendo
reforma de ofício
, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão, reclassificando-se a conduta imputada a ele e, consequentemente, redimensionando-se sua pena.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 157, CAPUT, DO CP, REDUZINDO SUA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 10 DIAS-MULTA,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto em favor de
TACIANO FAGUNDES DE MAGALHÃES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso I, do CPB, aplicando-lhe a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 13 (treze) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 03 de junho de 2016, por volta de 14h30, a vítima, Enderson Cristiano Santos Marques, menor de idade, caminhava em direção à sua residência, na Travessa Cinco, bairro do Tenoné, quando o denunciado a abordou e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu-lhe um celular da marca Samsung J5, que não resultou recuperado/apreendido, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, a vítima acionou policiais militares que estavam de plantão na UIPP do referido bairro, repassando-lhes as características do acusado, quais sejam, moreno, usava camisa verde e boné. Ato contínuo, iniciaram diligências em sua busca, logrando êxito em encontra-lo na rua das Orquídeas, na beira do rio, no que o abordaram, sendo que na revista encontraram em seu poder a faca usada na ação delituosa, tendo então confessado a prática delituosa, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido à DEPOL para os procedimentos de praxe. (...)¿.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 16/12/2016, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 39/42).

Inconformada, a Defesa do recorrente interpôs apelação (fls. 46, verso e 50/52), onde pede o decote da majorante, por ausência de comprovação do uso da arma branca, com a consequente reforma da dosimetria da pena e sua fixação no mínimo legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões, se manifestou pelo
improvimento
do

recurso (fls. 54/59).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo (fls. 64/69).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede o decote da majorante, por ausência de comprovação do uso da arma branca, com a consequente reforma da dosimetria da pena e sua fixação no mínimo legal.

Não prosperam os argumentos defensivos.

Sem a necessidade de maiores delongas, restou provado nos autos que o crime foi praticado com o emprego de violência perpetrada com uma arma branca (faca).

Tal conclusão se dá tanto pelas seguras declarações da vítima, que narrou que foi ameaçada com uma faca, como pela apreensão da arma e, decisivamente, pela confissão do recorrente, que declarou em juízo que
não pensou na hora do crime, e que utilizou uma faca de cozinha. Disse que está arrependido e que responde a outro processo, também por roubo
.

Dessa forma, conforme remansosa jurisprudência, é dispensável a perícia da arma quando comprovada sua utilização, com efetiva violência, empregando real temor na vítima, como é o caso dos autos.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputadas ao recorrente.

Anoto, porém, que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida. Explico.

Como é sabido, houve posterior alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, caput, do Código Penal e,
em consequência, passo a nova dosimetria da pena.

O magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal, portanto, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, o que deve ser mantido.

Foi reconhecida a atenuante da confissão que, porém, em atenção a súmula 231 do STJ, não reduz a pena anteriormente fixada.

Não há agravantes.

Conforme explanado, não há causas de aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição, resta a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em que pese a arma branca não possa servir para majorar a pena, é inegável seu uso, conforme acima explanado, empregando maior violência à conduta, razão por que entendo que o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena deve ser mantido, conforme orienta o art. 33, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157, caput, do CP, reformando sua pena para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator